Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-64.1996.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000019-64.1996.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IPE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000019-64.1996.8.14.0039

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
IPÊ MADEIRAS LTDA – ME

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 8744151

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face do v. Acórdão de ID n. 8744151, que negou provimento ao recurso do embargante/apelante, mantendo incólumes os termos da sentença combatida pelos seus próprios fundamentos, tendo como embargado
IPÊ MADEIRAS LTDA – ME
.

Aduz, em suma, que o Acórdão combatido incorreu, com a máxima vênia, em dupla omissão: (i) Em primeiro lugar, ao considerar que a necessidade de intimação pessoal da parte autora estaria restrita às hipóteses dos incisos II e III do artigo 485 do CPC, deixou de se manifestar sobre a necessidade de observância aos artigos 9 e 10 do mesmo Código, que exigem a prévia intimação sobre toda e qualquer decisão contrária a qualquer uma das partes; (ii) Em segundo lugar, não se manifestou sobre o argumento referente à especialidade da Lei de Execuções Fiscais, que prevê, em seu artigo 40, que em caso de inércia após o prazo de suspensão, tem início o fluxo da prescrição intercorrente.

Por fim, requer que seja acolhido e provido os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada.

No ID n. 9165404, Certidão informando que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 8361210):

“(...) Analisando os autos, verifico que o Juízo de primeiro extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência de manifestação da parte apelante.

No caso em apreço, após a não localização de bens passíveis de penhora, o Estado do Pará foi intimado para dar prosseguimento ao feito, o qual recebeu os autos no dia 26.12.2018, conforme fls. 75.

Entretanto, após diversas diligências o Exequente devolveu os autos à secretaria apenas no dia 21.01.2020, razão pela qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal.Sem condenação em honorários, eis que não embargada a execução. Tendo em vista que a presente restauração se deu em razão do desaparecimento dos autos principais que estavam em poder do exequente, a fim de não ocorrer o mesmo com os autos em restauração, com fulcro no art. 107, § 4º do CPC, intime-se o exequente por carta precatória com remessa de cópias das sentenças proferidas nos autos em restauração.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P.R.I.Paragominas/PA, 08 de janeiro de 2020 (...)”.

“(...) Proferida sentença de prescrição intercorrente (fls. 46/48), contra a qual foi interposta apelação, a qual foi provida (fls. 63/4).

O exequente requereu a suspensão por 1 (um) ano, pedido que foi deferido (fls. 75).

Os autos foram encaminhados ao exequente que não os devolveu no prazo, permanecendo por mais de 1 ano com o mesmo, obrigando o juízo à restaurar os autos, após várias tentativas realizadas para que os autos fossem devolvidos. Diante da restauração e ausência de manifestação do exequente, foi proferida sentença de extinção por falta de interesse de agir, o exequente, após ciência da sentença, devolveu os autos, porém sem qualquer recurso ou manifestação. (...)”

Ocorre que, entre a data da referida suspensão e a da prolação da sentença objurgada, a Fazenda Pública não se manifestou nos autos, seja para requerer diligências a fim de garantir o sucesso da execucional, seja para cumprir as determinações exaradas pelo juízo a quo, quedando-se inerte quando findo o lapso suspensivo, ainda que tenha sido novamente intimada para dar impulso à demanda.

Com efeito, a inércia do Estado por tanto tempo demonstra sua evidente falta de interesse de agir, razão pela qual impõe-se a extinção do feito, considerando a patente ausência do interesse superveniente de agir do credor, inclusive, o que viola frontalmente o princípio da duração razoável do processo.

Nesse caso, carece de previsão legal a prévia intimação pessoal antes do juiz proceder a extinção do processo, uma vez que essa diligência somente é necessária nas hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o §1º do próprio artigo 485 do Código do Processo Civil.

A falta do credor em realizar diligências a fim de permitir o bom andamento processual caracteriza a falta de interesse de agir, como pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção.

Logo, não merece reforma a sentença que resolveu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Por força de tais fundamentos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023